Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime aberto ao apenado, mediante monitoração eletrônica, sem a realização de exame criminológico. O órgão ministerial sustenta a sua necessidade, com base na gravidade do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é obrigatória a realização de exame criminológico para concessão de progressão ao regime aberto, à luz da nova redação da Lei no 14.843/2024, mesmo em relação a fatos anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a realização do exame criminológico para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843/2024, por alterar substancialmente os critérios para concessão de benefícios na execução penal, possui natureza de norma penal material, sendo vedada sua aplicação retroativa em desfavor do apenado, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988.
4. A jurisprudência consolidada admite a exigência de exame criminológico apenas de forma excepcional e fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
5. No caso, o apenado é primário, não registra faltas disciplinares, cumpriu integralmente as condições do regime semiaberto, inclusive com trabalho externo e saídas temporárias sem intercorrências, além de ter participado de acompanhamento psicológico na unidade prisional, não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição do exame como condição para a progressão ao regime aberto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, arts. 8o e 112; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão 1962042, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30.01.2025, DJe 10.02.2025; TJDFT, Acórdão 1938940, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 30.10.2024, DJe 08.11.2024.